Tribunal: TJBA
Processo: 8046285-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046285-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVANILDO APARECIDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL ARAUJO MONTALVAO, MONICA DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. MEDICAMENTO PRESCRITO COM LAUDO MÉDICO DETALHADO. REGISTRO NA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento do medicamento Trifluridina/Cloridrato de Tipiracila (Lonsurf) ao paciente Ivanildo Aparecido de Oliveira.

O Agravado é portador de Adenocarcinoma de Reto Inferior (CID C20), com metástase peritoneal, tendo sido prescrito medicamento de terceira linha por profissional da rede pública de saúde, em razão da falência terapêutica das opções incorporadas ao SUS.

A decisão agravada reconheceu o risco de morte iminente e manteve a eficácia da liminar, reputando suficientes os elementos constantes do laudo médico, mesmo diante da ausência de parecer técnico do NATJUS ou comprovação de evidência científica por meta-análise ou ensaio clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se a ausência de consulta prévia ao NATJUS e a não comprovação de evidência científica de alto nível sobre o medicamento prescrito ensejam nulidade da decisão liminar que determinou o seu fornecimento;
(ii)
saber se a decisão agravada, ao manter a tutela de urgência, violou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral;
(iii)
saber se é cabível o reconhecimento do direito ao ressarcimento interfederativo nos moldes do Tema 1234, em sede de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se amparada na interpretação sistemática e teleológica dos Temas 06 e 1234 do STF, compatibilizando a aplicação de evidências científicas com o regime de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Embora os precedentes da Suprema Corte determinem a observância de requisitos como a existência de registro na ANVISA, prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica no SUS, tais exigências devem ser ponderadas diante do perigo de dano irreparável à vida, bem jurídico de maior hierarquia.

A não realização de consulta ao NATJUS não constitui óbice absoluto à concessão da tutela de urgência, especialmente em hipóteses nas quais o paciente se encontra em estágio clínico terminal, sendo admissível sua realização posterior no curso do processo.

A ausência de evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) não inviabiliza o deferimento da liminar, quando presentes outros elementos objetivos de verossimilhança do direito, como o laudo médico detalhado e o registro sanitário nacional do medicamento.

O periculum in mora inverso foi corretamente afastado pela decisão agravada, uma vez que o eventual prejuízo financeiro ao Estado é reversível, ao passo que a não prestação imediata do medicamento implica risco real de óbito ao paciente.

Quanto ao pedido subsidiário de ressarcimento interfederativo, embora juridicamente possível, sua análise exorbita os limites do presente recurso, devendo ser veiculada na fase de cumprimento de sentença, com observância do art. 19-T da Lei nº 8.080/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e preservou a eficácia da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de consulta prévia ao NATJUS e a não comprovação de evidência científica de alto nível não impedem, por si sós, a concessão de tutela de urgência em hipóteses de risco iminente de morte.”
“2. A decisão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, com base em prescrição médica fundamentada e registro na ANVISA, está em consonância com os Temas 06 e 1234 do STF, quando presente situação de urgência e inexistência de alternativas terapêuticas no sistema público.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04